Tribunal: TJPA
Processo: 0007515-56.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007515-56.2018.8.14.0013

APELANTE: NATANAEL DA SILVA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA.

1.Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça “o pleito relacionado ao recebimento da denúncia está prejudicado pela superveniência da sentença condenatória”, além de que “a decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória, prescindindo de fundamentação complexa ou exaustiva.” (AgRg no HC n. 899.825/SC).

DOSIMETRIA PENAL. NEUTRALIZAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE E REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA.

2. Reconhecida a inidoneidade da fundamentação utilizada para desvalorar as vetoriais da personalidade, circunstâncias e consequências do crime, impõe-se a neutralização das referidas circunstâncias judiciais, com a consequente redução proporcional da pena-base e redimensionamento da reprimenda definitiva e consectários, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso para rejeitar a preliminar e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 29 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por NATANAEL DA SILVA PEREIRA, objetivando reformar a sentença que o condenou à pena de 5 anos de reclusão e 417 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 6147378).

Em razões recursais, o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da decisão de recebimento da denúncia e, no mérito, a fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, personalidade do agente, circunstâncias e consequências do crime, pleiteando a redução da pena-base aplicada (ID 6147380).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 6147381), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 6937397).

É o relatório.

VOTO

O recurso, embora admissível, exige a apreciação de questão preliminar.

Preambularmente, a defesa pugna pela nulidade da decisão de recebimento da denúncia por ausência de fundamentação.

Nada obstante, nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, “o pleito relacionado ao recebimento da denúncia está prejudicado pela superveniência da sentença condenatória”, além de que “a decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória, prescindindo de fundamentação complexa ou exaustiva.” (
AgRg no HC n. 899.825/SC
, relator Ministro Messod Azulay Neto), sendo certo “que se trata de ato que dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição da República” (STJ,
AgRg no REsp n. 1.450.363/MG
), impondo-se, no caso, a rejeição da preliminar.

Em relação ao mérito, o recurso tem por objetivo a redução da pena-base, com o reconhecimento favorável da culpabilidade, personalidade do agente, circunstâncias e consequências do crime. Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para desvalorar as vetoriais objurgadas:

CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, o sentenciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a “ter em depósito e trazer consigo” substância entorpecente. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do apenado;

PERSONALIDADE
: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: extremamente graves, pois o sujeito passivo do delito de tráfico é a coletividade, ficando difícil mensurá-las, pois, quantas famílias já teriam sido atingidas pela ação do réu? (ID 6147378, págs. 8/9).

A esse respeito, importante ressair que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (
AgRg no REsp n.

1.859.301/PA
,
Ministro Joel Ilan Paciornik).

Nessa linha de intelecção, em relação à
culpabilidade
constata-se a existência de fundamentação concreta e idônea, pois o reconhecimento da pluralidade de ações cometidas pelo acusado (ter em depósito e trazer consigo), configura elemento que demonstra a maior culpabilidade do agente, justificando o aumento da pena-base.

No ponto, presto relevância a diretriz jurisprudencial do STJ segundo a qual “para justificar a exasperação da referida vetorial nos crimes de tráfico de drogas, o magistrado utilizou as pluralidades de condutas típicas praticadas no crime” pelo acusado, “o que constitui fundamento idôneo para a exasperação da reprimenda, uma vez que demonstra a maior reprovabilidade da conduta” (
AgRg no REsp n. 1.954.677/PR
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), como ocorreu no caso em análise.

Outrossim, no que tange à
personalidade do agente
revela-se inidônea a negativação levada a efeito na sentença.

Nesse particular, é importante consignar que “a análise da moduladora personalidade do agente demanda certa complexidade, de modo que para que possa ser valorada corretamente não prescinde de elementos concretos relacionados ao fato que possam auxiliar o magistrado na aferição. Assim, a ausência desses elementos deve conduzir a valoração neutra de tal circunstância, não sendo suficiente para qualificar como negativa a personalidade do agente expressões como "personalidade voltada para a prática de crimes" (STJ,
AgRg no HC n. 778150/SP
,
relator Ministro Ribeiro Dantas), como se deu na espécie.

Em relação às
consequências do crime
, resta consignar que a nocividade das drogas à sociedade é circunstância inerente ao crime de tráfico de entorpecentes, integrando o próprio objeto jurídico do tipo penal, de modo que o fundamento empregado não pode ser considerado para exasperação da pena base.

Sob esse ângulo, convém ressaltar que o entendimento da Corte Superior é firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base. No caso, a circunstância judicial referente às consequências do crime (efeito maléfico às famílias) não extrapola a normal para o tipo penal, pois inerente ao tipo” (
AgRg no REsp n. 1.859.301/PA
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

Do mesmo modo, o vetor referente às
circunstâncias do crime
foi valorado de forma inidônea, sendo certo que “a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação” (
AgRg no AREsp n. 2.545.130/RN
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), como ocorreu no caso, razão pela qual neutralizo a vetorial.

Dessa forma, diante da neutralização das vetoriais em referência e considerando a permanência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e motivos do crime), redimensiono a basilar para 5 anos e 6 meses de reclusão e 500 dias-multa.

Adoto os mesmos critérios utilizados pelo magistrado sentenciante quanto às fases subsequentes do cálculo dosimétrico, reduzindo a pena-base em 6 meses de reclusão, a fim de estabelecer a pena intermediária em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, à vista da incidência das atenuantes previstas no art. 65, I e III, “d”, do CP.

Por derradeiro, reconheço a privilegiadora disposta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, à fração de 1/6,
fixando a pena definitiva em 4 anos e 2 meses de reclusão e 417 dias-multa
, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Considerando o tempo de prisão provisória do réu na data da sentença (5 meses e 16 dias), reconheço a detração pelo permissivo do art. 387, § 2º, do CPP, restando 3 anos, 8 meses e 15 dias de pena reclusiva a ser cumprida, e 417 dias-multa, fixando o regime aberto para o cumprimento da pena sobressalente, aos moldes do art. 33, § 2º, c), do CP, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória.

Diante do exposto, conheço do recurso para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2024